Tribunal: TJMT
Processo: 0005527-16.2013.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005527-16.2013.8.11.0059
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Prova de Títulos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRYAN BILL ROSA DE ARAUJO - CPF: 950.316.501-68 (JUIZO RECORRENTE), CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 011.960.091-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (RECORRIDO), NAYARA RESENDE DE OLIVEIRA - CPF: 024.858.091-43 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (REPRESENTANTE), Assessoria, Consultoria, Planejamento e Informatica LTDA (RECORRIDO), BRYAN BILL ROSA DE ARAUJO - CPF: 950.316.501-68 (RECORRIDO), CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 011.960.091-98 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (JUIZO RECORRENTE), NAYARA RESENDE DE OLIVEIRA - CPF: 024.858.091-43 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PUBLICAÇÃO DE RESULTADO FINAL SEM O ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS – EDTAL DE RETIFICAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - ODEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. É cediço que o edital é instrumento que vincula tanto o administrado quanto o poder público, surgindo, a partir desta ideia inicial, o jargão jurídico de que
“o edital é a lei entre as partes”
.

2. Assim, regra geral, o edital do concurso deve seguir hígido até o término do certame, só podendo ser modificado ou retificado em decorrência
do interesse público, bem como em atenção aos princípios da Administração Pública, tais como moralidade e isonomia.

3. No caso em apreço, não poderia o poder público ter publicado o resultado final sem antes de ter escoado o prazo para apresentação de títulos de todos os candidatos. Desta forma, correta a decisão do juízo
a quo
que determinou o prosseguimento no concurso regulado pelo edital de abertura n° 001/2013, nível superior e a concessão prazo razoável para apresentação de títulos pelos candidatos aprovados, posto que todos os candidatos devem ser tratados de forma isonômica.

4. Sentença Ratificada, em sede de Reexame Necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte, ajuizada por BRYAN BILL ROSA DE ARAÚJO em face do MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE,

nos autos do Mandado de Segurança 0005527-16.2013.811.0059, julgou parcialmente procedentes os pedidos para dar prosseguimento no concurso regulado pelo edital de abertura n° 001/2013, nível superior e a concessão prazo razoável para apresentação de títulos pelos candidatos aprovados.

Não houve interposição de recurso (Id. 8158476), vindo os autos a este E. Tribunal de Justiça para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença, conforme parecer anexado no Id. 27730500.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A situação fática que originou o presente
mandamus
é a seguinte.

O Impetrante participou do concurso público regulado pelo edital de reabertura de n. 001/2013, da Prefeitura de Canabrava do Norte/MT, para o cargo de enfermeiro, tendo sido ofertadas 4 (quatro) vagas e, após a realização prova objetiva, foi aprovado em 4° lugar.

A comissão organizadora do concurso publicou o edital complementar de n° 016/2013, por meio do qual divulgou a listagem com resultado final dos candidatos aprovados, bem como definiu o prazo de 02 dias para apresentação de recursos.

A candidata Iramaia Rosana Mantelli Pezatti Marques, que havia sido classificada em 5° (quinto) lugar, interpôs recurso administrativo para o fim de contabilizar sua pontuação para apresentação de títulos, o que foi provido pela banca do certame, motivo pelo qual Iramaia Rosana Mantelli Pezatti Marques foi reclassificada e passou para o 4° (quarto) lugar, passando o Impetrante para a 5° (quinta) colocação.

Narra o Impetrante que o prazo previsto em edital para apresentação de títulos ainda não teria se encerrado, posto que registrado no edital como data de início o dia 01/10/2013 e término o dia 16/10/2014, o que ensejou a impetração da presente ação mandamental com o escopo de também pudesse ser assegurada a oportunidade de apresentar o seu título, cuja liminar foi deferida pelo juízo
a quo
.

Diante de tal situação, a Administração Pública publicou o Edital Complementar no 021 (Id. 8158385 e 8158386), o qual considerou equivocada a decisão no recurso administrativo da candidata Iramaia Rosana Mantelli Pezatti Marques e a reclassificou, bem como o Impetrante para as suas respectivas classificações originárias, quais sejam: 5o (quinto) e 4o (quarto) lugares.

São estes os fatos postos a julgamento.

Em que pese a atitude da Administração Pública em retificar o ato de classificação dos candidatos (Edital Complementar no 021), é cediço que o edital é instrumento que vincula tanto o administrado quanto o poder público, surgindo, a partir desta ideia inicial, o jargão jurídico de que
“o edital é a lei entre as partes”
.

Assim, regra geral, o edital do concurso deve seguir hígido até o término do certame, só podendo ser modificado ou retificado em decorrência do interesse público, bem como em atenção aos princípios da Administração Pública, tais como moralidade e isonomia.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ALTERAÇÃO DO EDITAL - REALIZAÇÃO DAS PROVAS E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS - IMPOSSIBILIDADE. - A liminar em Mandado de Segurança, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei Federal no 12.016/09, deve ser concedida quando houver demonstração de fundamento relevante e quando o ato impugnado puder resultar em ineficácia da medida, caso seja deferida a segurança pleiteada ao final. -
O edital somente pode ser modificado em decorrência do interesse público, desde que observados os princípios constitucionais atinentes à atividade da administração, princípios estes previstos nos arts. 37 e 5o, o que não ocorreu no presente caso, porquanto, a retificação afrontou os princípios da legalidade, moralidade, isonomia, publicidade e eficiência
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CV No 1.0183.14.007843-1/001 - COMARCA DE CONSELHEIRO LAFAIETE - AGRAVANTE(S): MUNICIPIO CONSELHEIRO LAFAIETE - AGRAVADO(A)(S): MISLENE MIRANDA LIMA - AUTORI. COATORA: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONS LAFAIETE (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0183.14.007843-1/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2014, publicação da súmula em 28/08/2014) (NEGRITEI)

No caso em apreço, não poderia o poder público ter publicado o resultado final sem antes de ter escoado o prazo para apresentação de títulos de todos os candidatos.

Desta forma, correta a decisão do juízo
a quo
que determinou o prosseguimento no concurso regulado pelo edital de abertura n° 001/2013, nível superior e a concessão prazo razoável para apresentação de títulos pelos candidatos aprovados, posto que todos os candidatos devem ser tratados de forma isonômica.

Importante registrar que a Administração Pública somente publicou o Edital Complementar no 021, em cumprimento da decisão liminar proferida pelo juízo
a quo
, o qual transcrevo apenas a parte relevante para o deslinde da causa (Id. 8158385),
in verbis:

RESOLVE:

I — Retificar a listagem do resultado final dos candidatos aprovados com vaga e cadastro reserva para o cargo de Enfermeiro no Concurso Público no 001/2012, conforme este Edital Complementar, de inteira responsabilidade da ACPI — Assessoria, Consultoria, Planejamento & Informática Ltda.,
em cumprimento
do princípio da legalidade e
de liminar concedida em favor do candidato Bryan Bill Rosa de Araújo
; (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, em sede de Reexame Necessário, RATIFICO a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para mantê-la por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021